Tribunal: STF
Processo: AI 666130
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. JUROS
   COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 618 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Desapropriação
   indireta. Justa indenização. Impossibilidade da análise da
   legislação infraconstitucional e do reexame de provas.
2. Juros
   compensatórios. Taxa de 12% ao ano. Mantido o entedimento
   consolidado na Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal.